Tribunal: TJDFT
Processo: 0712047-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO EM INTERNAÇÃO DE UTI PÚBLICA JULGADO PROCEDENTE. PEDIDO DE CUSTEIO DOS GASTOS INICIAIS DE INTERNAÇÃO EM REDE PRIVADA FORMULADO APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E JULGADO IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA “EXTRA PETITA” SUSCITADA DE OFÍCIO. ANULAÇÃO QUANTO AO PEDIDO NÃO FORMULADO EM INICIAL.
1. O único pedido formulado na inicial - obrigação de fazer de internação da Autora, ora Recorrente, em leito da UTI da rede pública - foi julgado procedente. Em embargos de declaração, a Recorrente pleiteou o ressarcimento de gastos junto à rede particular até o implemento da internação junto à rede pública.
2. Conforme o princípio da congruência, o juiz deve se ater aos limites da lide propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza ou objeto diverso do que demandado, conforme artigos 141 e 492 do CPC/2015.
3. Os embargos de declaração não se prestam à dedução de novo pedido, uma vez que violariam o contraditório e a ampla defesa, não permitindo a produção probatória pelas partes, menos ainda o contraditório.
4. Não houve omissão a ser sanada; a nova sentença, nos embargos de declaração, incorreu em nulidade absoluta por ser “extra petita”, pois apreciou pedido não formulado pela parte em sua petição inicial, julgando-o improcedente.
5. Caso assim queira, cabe à parte ingressar com nova ação, pleiteando o que entender de direito. Nos termos do Tema 1033 em Recurso Extraordinário do STF, o hospital particular deve ser devidamente citado para tal pedido, para que possa exercer o contraditório, uma vez que a sentença lhe trará efeitos, em litisconsórcio ao ente público.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. De ofício, em razão da preliminar de nulidade absoluta por ser “extra petita”, deve ser anulada a sentença de ID 37027946, mantida a sentença de ID 37027935. Sem custas e sem honorários diante da ausência de recorrente integralmente vencido pela anulação da sentença.